Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso não se encontra instruído com a respectiva petição recursal e documentos mencionados no Id. 32181868. Intime-se, pois, a Agravante para que regularize o recurso, no prazo de 5 dias, esclarecendo o ocorrido, a fim de que seja analisada a sua admissibilidade. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator